Tribunal: STF
Processo: MS 39928
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE ÓRGÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco de Assis Sousa Silva contra ato praticado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará.



    O impetrante narra que ingressou nos juizados especiais com processo judicial e que a 1ª Turma Recursal, ao julgar deserto o recurso interposto, condenou-o ao pagamento das custas processuais, negando, portanto, o benefício à justiça gratuita já concedido anteriormente por sentença. Nesse sentido, defendeu que a decisão deveria suspender a exigibilidade do pagamento das custas e/ou despesas processuais enquanto perdurar sua condição de hipossuficiência, nos termos da legislação processual civil.



    Requereu seja concedida liminar e ao final, pretende a concessão da segurança para garantir a inexigibilidade da cobrança dessas verbas.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo o benefício da justiça gratuita. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF).



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta como atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Turma Recursal. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Em situações semelhantes, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais, no caso, as turmas recursais, julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, consoante entendimento consolidado no Tema 159 da sistemática da repercussão geral. 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39452 ED, Rel. (a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 23/11/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO “JUIZ SUBSTITUTO DO II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, “D”). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Não praticado o ato tido como coator – decisão proferida pelo “Juiz Substituto do II Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” – por autoridade entre as inseridas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar a impetração. 3. Agravo interno desprovido”. (MS 38801 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 16/02/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU). 2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a). 3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 5. Agravo interno DESPROVIDO”. (RMS 36462 AgR, de minha relatoria, Plenário, j. 3/4/2020)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. O Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 26.427 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 28/3/2007)



     No mesmo sentido, destaco ainda as seguintes decisões: RMS 39226 AgR, Primeira Turma, Dje de 04/09/2023 e MS 33.994-AgR, Primeira Turma, Dje de 31/5/2016; MS 32.398, Primeira Turma, Dje de 1/10/2013, todos de minha relatoria; MS 39742 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/09/2024; MS 38801 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 16/02/2023; MS 39452 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/11/2023; MS 38.255, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 28/10/2021; MS 32.627-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 5/8/2014 e MS 28.473-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 17/9/2014.



    Em outro giro, no mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados apenas os casos em que, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais, verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA DE RECURSOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.



    I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança com pedido de medida cautelar com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, no art. 18 da Lei n. 12.016 de 2009, e no art. 1.027, II, a, do CPC de 2015, objetivando reformar acórdão ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    II - Nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.



    III - Contudo, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais, conforme o precedente RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019.



    IV - Na hipótese dos autos, trata-se de questionamento sobre qual é a parte legitimada para fornecimento de medicamento no caso concreto, conforme a legislação de regência, questão, enfim, que perpassa a conclusão meritória da demanda judicial em apreço, mas diz respeito ao exercício do controle de competência dos juizados especiais, porquanto a inclusão ou não da União no feito poderá levar o trâmite e consequente julgamento do processo à Justiça Federal.



    V - Desse modo, a extinção sem julgamento do mérito do processo em decorrência da não inclusão da União na demanda judicial implica, necessariamente, debate sobre definição da competência, justificando o exercício do controle pelo tribunal de justiça. Nesse sentido:



    AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.



    VI - Dessa forma, correta decisão que deu provimento ao recurso ordinário para, reconhecendo a competência do tribunal de justiça, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito originário.



    VII - Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no RMS n. 70.750/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/5/2023)”



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente writ, nos termos do art. 64, §§1º e 3º, do CPC, e no art. 21, §1º, do RI/STF. Declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à competente Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente